Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725843-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ODONTOCLINICA VIDA LTDA. - ME, MARIETE DE OLIVEIRA SANTOS MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0047107-85.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: “O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema:“O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD.Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como:SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos;INFOJUD para fins de declaração de renda; eRENAJUD para fins de localização de veículos.Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Cumpra-se a decisão do ID 78249270, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens aos sistemas conveniados ao juízo como Sisbajud, Renajud, Infojud e também, extrajudicialmente, aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, todavia, não obteve êxito. Por essa razão, requereu pesquisa ao mais novo sistema de busca de bens chamado Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Ressalta que o Tribunal de Justiça do DF se encontra integrado e com acesso a pesquisa de SNIPER, sendo imprescindível o acionamento desta ferramenta para identificar ativos financeiros, bem como patrimônios em nome dos Agravados. Considera que tal funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça e que o Estado deve se valer dos meios para a efetividade e utilidade do processo, visando dar à parte aquilo a que teria direito se o devedor tivesse cumprido espontaneamente sua obrigação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a extinção da Execução, com a determinação da pesquisa de bens dos Agravados no sistema Sniper. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de pesquisas bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 48439308). É o relatório. DECIDO O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o fundamento de que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor, razão pela qual requereu a pesquisa pela nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens dos devedores pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso, várias diligências destinadas à busca de bens dos Agravados já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo seria suspenso, quando foi requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra do sigilo dos devedores, não bastando o pedido genérico. No caso, considero que o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora